Tribunal: TJSP
Processo: 4002041-52.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. Ação deCLARATÓRIA c/c INDENIZATÓRIA. Sentença de procedência parcial do pedido principal e do reconvencional. Apelo do autor reconvindo. Veículo de propriedade do autor deixado na loja do réu para a venda. Alienação do bem sem autorização do autor à corré Marilene, mas que se mostrou adquirente de boa-fé, formulando pedido reconvencional para entrega da documentação

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. Ação deCLARATÓRIA c/c INDENIZATÓRIA. Sentença de procedência parcial do pedido principal e do reconvencional. Apelo do autor reconvindo. Veículo de propriedade do autor deixado na loja do réu para a venda. Alienação do bem sem autorização do autor à corré Marilene, mas que se mostrou adquirente de boa-fé, formulando pedido reconvencional para entrega da documentação do veículo pelo autor reconvindo. Cerceamento de defesa não constatado. Provas postuladas de forma genérica. Posse do veículo pela corré Marilene que foi admitida pelo próprio autor na inicial e confirmada por ela na defesa, além de comprovada pelo conjunto probatório. Desnecessidade de se provar tal fato por meio de prova testemunhal. Exegese do art. 374, II, do CPC. Audiência de instrução que, ademais, não se presta à produção de prova documental. Documentos que devem ser juntados com a inicial ou com a contestação ou provada a impossibilidade pela parte. Regularidade do julgamento antecipado. Nulidade da sentença afastada. Propriedade do bem móvel que se transfere pela tradição. Fato incontroverso nos autos. Autor que, no entanto, não manteve qualquer relação jurídica com a instituição financeira ou com a corré Marilene, adquirente de boa-fé. Condenação que deve se restringir à loja ré, tendo em vista que os demais réus não integraram a cadeia de consumo e nem praticaram ato ilícito contra o autor. Responsabilidade solidária não reconhecida no caso concreto. Valor da indenização por danos morais que não comporta majoração, pois atende à dúplice finalidade, punitiva e compensatória da reparação. Sucumbência recíproca relativa à procedência parcial da reconvenção confirmada. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.